Tribunal: TJBA
Processo: 0503759-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503759-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DIEGO DE CARVALHO LIMA

Advogado(s)
:
ANA REGINA MACHADO PACHECO, STEFANNI DE MORAIS BRITO, KRESLEY TAVARES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO: 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA. REGIME SEMIABERTO.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO
. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ROBUSTAMENTE COMPROVADAS.
VÍTIMA QUE DECLARou COM FIRMEZA A EMPREITADA CRIMINOSA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E EM JUÍZO.
IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS.
HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS.
VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS.

DOSIMETRIA.

PLEITO DE APLICAÇÃ
O DA ATEN
UANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
PARA REDUZIR-SE A PENA BASE
.
PENA BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
ÓBICE NA SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE INSCULPIDA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
. NÃO ACOLHIMENTO. MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA.

PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
NÃO CABIMENTO. ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “B” DO CÓDIGO PENAL.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
ÓBICE LEGAL. ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DO APELANTE.
APELANTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE 03 (TRÊS) ANOS.

1.
Apelante condenado, como incurso, nas sanções do
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida
em regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze)
dias-multa, a razão
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente a época do fato

(sentença - Id. 67491114).

2. Improcede o pedido de desclassificação para o delito de furto, uma vez que a materialidade e autoria do delito de roubo majorado encontram-se devidamente comprovadas nos autos, notadamente, através do Auto de Prisão em Flagrante (Id
.
67489793), Auto de Exibição e Apreensão (Id. 67489797), Auto de Restituição de Objeto (Id. 67489799), das declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, que
narraram o fato, de forma coerente e detalhada, demonstrando que o Acusado, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, mediante ameaça exercida com porte de arma, além de violência, subtraiu os bens da vítima, empreendendo fuga, em seguida.

3.
Incabível a exclusão da causa de aumento de pena, referente ao concurso de pessoas, porquanto devidamente comprovada a sua incidência por meio das provas produzidas. Sem embargo, certo é que restou sobejamente comprovado nos autos, através das declarações da vítima e depoimentos testemunhais, uníssonos no sentido de que o Apelante praticou o delito, agindo mediante prévio ajuste de vontades e com simulação de porte de arma, subtraiu os bens da vítima.

4. Não merece guarida o pedido de
aplicação da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, para que seja a pena reduzida ao mínimo legal.
Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o Magistrado primevo
,
após a valoração das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal,
fixou a pena base pelo crime

de roubo no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda etapa da dosimetria,
embora haja reconhecido a incidência da atenuante
prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, manteve a
pena intermediária no mínimo legal,
em obséquio ao disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

5.
Também não merece guarida o pleito do recorrente de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, diante do
quantum
de pena fixado e de acordo com o disposto no artigo 33, §§ 2º, alínea “b”, do Código Penal,

razão pela qual mantém-se o regime semiaberto.

6.
Não merece acolhimento o pedido de substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o crime foi cometido
com grave ameaça,
nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

7. E
m relação ao pleito subsidiário de concessão do direito de recorrer em liberdade, de igual maneira, razão não lhe assiste.
De acordo com o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal:
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

8. Assim, a segregação do Apelante encontra-se fundamentada de forma idônea
e com base em dados concretos, atendendo-se os pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, uma vez que
permaneceu foragido por mais de 03 anos, demonstrando risco ao meio social, revelando a necessidade da custódia para aplicação da lei penal,
tornando-se, efetivamente, medida de rigor.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º
0503759-62.2021.8.05.0001
,
oriundos da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Apelante,
DIEGO DE CARVALHO LIMA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao apelo interposto, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .